Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-51.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1010503-51.2023.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante preso em flagrante trazendo consigo 06 pedras de pasta base de cocaína (massa total de 77,55g); (ii) apelante que, ao perceber a presença da guarnição da Polícia Militar, tentou esconder sacola contendo o entorpecente, o que motivou a revista pessoal; (iii) pena-base majorada na fração de 1/5 tendo em vista maus antecedentes, evidenciados em duas condenações definitivas; (iv) regime prisional fechado baseado na reincidência e maus antecedentes do apelante.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a conduta típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06; (iii) redução da pena-base e (iv) alteração do regime prisional para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita; (ii) saber se restou comprovada as elementares do crime de tráfico de drogas; (iii) saber se o recrudescimento da pena-base em 1/5 foi proporcional; (iv) saber se a fixação do regime inicial fechado foi adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a jurisprudência do STJ, constitui fundada suspeita, apta a legitimar a busca pessoal, a conduta do agente que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, dispensa sacola contendo entorpecentes.
6. A conduta de trazer consigo porções de pasta-base de cocaína, acondicionadas em formato de “trouxinhas”, aliada à apreensão de balança de precisão e valor em espécie, em região conhecida pelo grande fluxo do tráfico de drogas, evidencia o intuito mercantil e disseminatório do entorpecente apreendido.
7. É proporcional a recrudescimento da pena-base na fração de 1/5, quando condenações definitivas são valoradas negativamente no vetor maus antecedentes.
8. É legítimo o regime inicial fechado em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovimento.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 302; CP, art. 33, § 2o, “a”, § 3o; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514/PE; STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, AgRg no AREsp n. 2463578/GO e AgRg no HC n. 850002/SP; TJMT, AC n. 1000793-55.2022.8.11.0102, Enunciados n. 3, 7 e 8 TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010503-51.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON BARBOSA DA CRUZ - CPF: 708.490.851-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante preso em flagrante trazendo consigo 06 pedras de pasta base de cocaína (massa total de 77,55g);
(ii)
apelante que, ao perceber a presença da guarnição da Polícia Militar, tentou esconder sacola contendo o entorpecente, o que motivou a revista pessoal;
(iii)
pena-base majorada na fração de 1/5 tendo em vista maus antecedentes, evidenciados em duas condenações definitivas;
(iv)
regime prisional fechado baseado na reincidência e maus antecedentes do apelante.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da busca pessoal;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a conduta típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06;
(iii)
redução da pena-base e
(iv)
alteração do regime prisional para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita;
(ii)
saber se restou comprovada as elementares do crime de tráfico de drogas;
(iii)
saber se o recrudescimento da pena-base em 1/5 foi proporcional;
(iv)
saber se a fixação do regime inicial fechado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do STJ, constitui fundada suspeita, apta a legitimar a busca pessoal, a conduta do agente que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, dispensa sacola contendo entorpecentes.

6. A conduta de trazer consigo porções de pasta-base de cocaína, acondicionadas em formato de “trouxinhas”, aliada à apreensão de balança de precisão e valor em espécie, em região conhecida pelo grande fluxo do tráfico de drogas, evidencia o intuito mercantil e disseminatório do entorpecente apreendido.

7. É proporcional a recrudescimento da pena-base na fração de 1/5, quando condenações definitivas são valoradas negativamente no vetor maus antecedentes.

8. É legítimo o regime inicial fechado em razão da reincidência e dos maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovimento.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 302; CP, art. 33, § 2o, “a”, § 3o; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229.514/PE; STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, AgRg no AREsp n. 2463578/GO e AgRg no HC n. 850002/SP; TJMT, AC n. 1000793-55.2022.8.11.0102, Enunciados n. 3, 7 e 8 TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wanderson Barbosa da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1010503-51.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
(id. 214876362).

Nas razões recursais, o apelante postula, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada, por inobservância ao previsto nos arts. 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

No mérito, almeja a sua absolvição do trafico de entorpecentes por insuficiência de provas a respeito da finalidade mercantil da droga apreendida ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base mediante a utilização da fração de 1/6 para a valoração das circunstâncias judiciais e a alteração do regime prisional para o semiaberto (id. 214876382).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 214876385).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
arguida e pelo
desprovimento
do recurso (id. 223162666).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Wanderson Barbosa da Cruz
, vulgo “Piti”,

foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia
27 de maio de 2023
, por volta das 16h05min, na rua Manaíra, no 150, bairro Pedregal, nesta cidade, o denunciado
Wanderson Barbosa da Cruz trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 77,55 g
(setenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.118138-A01).

Na data dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento tático pela rua Manaíra do bairro Pedregal, quando avistou o denunciado com uma sacola na mão em um terreno baldio.

Ao perceber a presença da guarnição Wanderson tentou esconder a sacola, por este motivo os policiais efetuaram sua abordagem e busca pessoal, ocasião em que encontraram

01 (uma) pedra grande de pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em dinheiro.
Em continuidade, após verificar a sacola que o investigado tentava esconder a equipe
localizou mais 05 (cinco) pedras médias de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Perante a autoridade policial, Wanderson alegou que foi agredido pelos policiais de forma violenta.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais do denunciado que ele responde um inquérito policial por furto qualificado (autos no 1014814-22.2022.8.11.0042), um inquérito policial por tráfico de drogas (autos no 1001315-68.2022.8.11.0042 – 9a Vara Criminal), uma ação penal por receptação (autos no 0012646-35.2020.8.11.0042), uma ação penal por furto qualificado (autos no 0004404-87.2020.8.11.0042) e uma ação penal por lesão corporal decorrente de violência doméstica (autos no 0017235- 17.2013.8.11.0042).
Ainda, Wanderson é multirreincidente e ostenta três condenações criminais por roubo e roubo majorado, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos no 0010777-86.2010.8.11.0042/SEEU).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções do entorpecente, da apreensão de petrechos utilizados para a preparação do tóxico (balança de precisão), aliadas às circunstâncias dos fatos, além da quantia em dinheiro apreendida, evidenciado, portanto, o narcotráfico
”
(id. 214876325).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pela prática delitiva imputada.

I – Preliminar de nulidade probatória quanto à busca pessoal:

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada e da apreensão da droga decorrente, visto que a diligência policial não foi amparada por investigações prévias ou posteriores e ausentes fundadas suspeitas de que o apelante estaria na posse de entorpecentes.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
– baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, DJe 20/6/2022).

No caso em apreço, na fase investigativa,
Jhemerson Barbosa Pinheiro
, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Pedregal quando se depararam com o suspeito que, ao notar a presença da equipe policial, tentou esconder uma sacola que estava em suas mãos, motivo pelo qual foi realizada a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que foi encontrada em seu bolso uma pedra grande de substância análoga à pasta-base de cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 195,50 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), na sacola havia mais cinco pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína e uma balança de precisão (id. 214877448).

Em juízo, a testemunha
Fernando Cesar de Oliveira
, policial militar, declarou:

“(...) estávamos fazendo rondas pelo bairro Pedregal,
onde o índice de tráfico de entorpecentes é muito grande na região;

nos deparamos com ele tentando esconder alguma sacola; nisso paramos a viatura e resolvemos abordar; que encontramos com ele droga, dinheiro; Que ele tentou dispensar a sacola, que tinha mais substancia análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão (...);
que ele nos viu e tentou esconder a sacola
,
quando decidimos abordar ele dispensou a sacola
(...); Que no momento que a gente parou a viatura, tanto eu como o motorista visualizamos ele tentando dispensar a sacola (...)”
(sentença, id. 214876362).

Nesse contexto, verifica-se que a busca pessoal foi embasada em fundada suspeita de que o apelante estava na posse e/ou ocultava substância ilícita, uma vez que, ao avistar a viatura policial, tentou esconder e dispensar a sacola na qual continha drogas no intuito de não ser surpreendido em flagrante delito, contexto que evidencia justa causa suficiente para a medida realizada.

Em sentido semelhante, destaca-se o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“2. No caso,
a busca pessoal e domiciliar

foram precedidas de justa causa,

porque
os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o recorrente em atitude suspeita, e ele, ao notar a viatura policial, dispensou uma sacola com o entorpecente que portava, o que ensejou sua revista pessoal e a localização da porção da droga
.
Na sequência, o réu indicou o endereço da sua residência, tendo os agentes se locomovido até lá e encontrado entorpecentes, uma arma de fogo e R$3.000,00 em espécie que ali estavam guardados.

Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que a prévia verificação da prática criminosa pelos agentes autoriza a adoção das medidas de busca.

3. De fato, "
as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
. Outrossim, a revisão do julgado demandaria ampla dilação probatória, o que, conforme cediço, é incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no AREsp n. 2.464.319/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).
(STJ, AgRg no AREsp n. 2463578/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/08/2024).

Com efeito, é função inerente aos agentes policiais realizar buscas pessoal e domiciliar, independentemente de prévia autorização judicial, principalmente quando o indivíduo se encontra em estado de flagrância, como no caso, a fim de preservar a segurança pública, direito assegurado pela Constituição Federal.

A propósito, como pontua o Ministro Gilmar Mendes "
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública
"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Ademais, “
a operação de
patrulhamento ostensivo
envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública,
fundada na repressão de crimes
, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de
prevenção secundária
” (TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 30/08/2024).

Portanto, a alegação de nulidade da busca pessoal não comporta acolhimento, pois a medida foi realizada a partir de fundadas suspeitas de que o apelante encontrava-se na posse de substância ilícita, arma ou objeto que constituía corpo de delito,
nos termos dos arts. 240, § 2o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal.

Logo, não prospera a alegação de que a busca pessoal foi promovida sem justa causa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida
.

II – Pleitos absolutório e desclassificatório:

A defesa almeja a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o previsto no art. 28, pois, na sua visão, “
as porções encontradas com o réu são compatíveis com o uso pessoal e não há evidencias que demonstrem sua intenção de comercializar as substâncias
”.

Na espécie, a materialidade do delito está comprovada pelo termo de exibição e apreensão (id. 214877446) e laudo pericial (id. 214876324, págs. 37/40), que revelam que foram encontrados em poder do apelante 01 (uma) “pedra” grande e 05 (cinco) “pedras” médias de
pasta-base de cocaína
, com massa bruta de
77,55g.
, balança de precisão e o valor de R$ 195,50 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

A despeito da irresignação defensiva, a autoria do recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da persecução penal.

Consta dos autos que a testemunha
Jhemerson Barbosa Pinheiro
, policial militar, quando inquirido em juízo, relatou:

“(...) Que estávamos em patrulhamento tático pelo bairro;
Que é um bairro conhecido pelo grande fluxo de tráfico de drogas; Que avistamos esse indivíduo com uma sacola em um terreno baldio; Que na hora que ele viu a equipe ele tentou se desvencilhar da sacola e esconder
;
Que fomos fazer a busca e encontramos com ele uma porção de pasta base, uma quantidade de dinheiro, uma balança de precisão
; Que na sacola a gente encontrou o restante da droga (...);
Que o fato dele ter visto a equipe e se desvencilhar em seguida da sacola nos fez realizar a abordagem
(...); Que eu vi no momento do patrulhamento que ele estava se desvencilhando de algo; Que a sacola foi localizada do lado dele (...)”.

Em sede de instrução, a testemunha
Fernando Cesar de Oliveira
, policial militar, declarou:

“(...) Que estávamos fazendo rondas pelo bairro Pedregal, onde o índice de tráfico de entorpecentes é muito grande na região;
Que nos deparamos com ele tentando esconder alguma sacola; Que nisso paramos a viatura e resolvemos abordar; Que encontramos com ele droga, dinheiro; Que ele tentou dispensar a sacola, que tinha mais substancia análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão
(...); Que ele nos viu e tentou esconder a sacola, quando decidimos abordar ele dispensou a sacola (...); Que no momento que a gente parou a viatura, tanto eu como o motorista visualizamos ele tentando dispensar a sacola (...)”.

Na fase inquisitiva, o apelante fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Interrogado em juízo, alegou que o local em que foi abordado pelos policias é um fumódromo, onde há muitos usuários e “
guris
” vendendo droga, que foi pegar uma “
pedra
” de droga pra fumar, encontrada em seu bolso, com o peso de 1,5g pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), porém negou que tivesse dispensado sacola e aduziu que o dinheiro apreendido não lhe pertencia (id. 214876362, sentença).

A despeito da negativa do apelante, o conjunto fático-probatório revela que ele
trazia consigo
06 (seis) porções de pasta-base de cocaína, com o peso de
77,55g
, cuja forma de acondicionamento em formato de “trouxinhas”, aliada à apreensão de balança de precisão e valor em espécie, em região conhecida pelo grande fluxo do tráfico de drogas,
evidencia o intuito mercantil e disseminatório do entorpecente apreendido.

Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório quando harmônico com as demais provas, mormente no caso, em que se observa que referidos testemunhos mostram-se uníssonos ao longo da persecução criminal [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos pelo tipo, “
trazia consigo
” e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 7 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Outrossim, o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, pois inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [enunciado n. 03 da TCCR/TJMT].

Ademais, a versão apresentada pelo apelante mostra-se dissociada dos demais elementos probatórios produzidos nos autos, não sendo apta, por si só, a elidir o decreto condenatório exarado.

Logo, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III – Pena-base e regime prisional:

Em viés subsidiário, a defesa
requer o redimensionamento da pena-base mediante a utilização da fração de 1/6 para a valoração das circunstâncias judiciais, uma vez que o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo
mostrou-se desproporcional, bem como pleiteia a alteração do regime inicial para o semiaberto.

Sem razão, contudo.

Infere-se da sentença que a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
foi valorada negativamente, uma vez que o “
acusado possui em seu desfavor TRÊS condenações com trânsito em julgado, conforme executivo de pena n° 0010777-86.2010.811.0042, perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
”, de modo que
duas
delas são serão sopesadas nesta fase (autos n. 0019678-77.2009.811.0042 e 0007075-06.2008.811.0042) e a terceira dosada para fins de reincidência.

Assim, a sanção basilar foi estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Desse modo, observa-se que o Juízo singular promoveu o acréscimo de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa na pena-base, o que, no caso, equivale ao vetor de
1/5
, critério que se afigura proporcional quando há duas condenações definitivas aptas a desabonarem os antecedentes criminais do agente, como se observa do seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Considerando que foram apontadas
duas condenações anteriores
para caracterizar os
antecedentes criminais
do apenado, mostra-se adequada a elevação da
pena-base em 1/5
. Precedentes
” (STJ,
AgRg no HC n. 850002/SP, DJe 11/04/2024).

Na segunda etapa, reconheceu-se a agravante da reincidência em razão da condenação definitiva anterior em seu desfavor (autos n. 0001454-28.811.0042), motivo pelo qual se elevou a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando-a em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Neste ponto, salienta-se que o agravamento da pena em 06 (seis) meses mostrou-se benéfico ao apelante, porquanto em
quantum
inferior à fração de 1/6, de aplicação convencionada pela doutrina e jurisprudência (
STJ, HC n. 395248/SP).

Desta forma, nota-se que a reprimenda foi estabelecida em conformidade com o sistema trifásico e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não sendo passível de reparos.

Por fim, o regime inicial fechado mostra-se adequado em virtude da pena aplicada, da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, § 3o do Código Penal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wanderson Barbosa da Cruz,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024